Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0739932-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Considerado que a decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, em que se funda a ação rescisória em análise, transitou em julgado em 03/03/2020, e que a presente demanda foi ajuizada em 11/09/2020, não há que se falar em expiração do prazo decadencial, nos termos do artigo 525, §§ 12 e 15 do CPC. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. 2. No caso dos autos, a parte pretende a rescisão de decisão proferida nos autos de execução de título judicial, que determinou a atualização da dívida exequenda por meio do índice oficial da poupança – TR, conforme previa o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Nos termos da Súmula 343, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 4. Tendo o decisum rescindendo sido proferido com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, cuja controvérsia somente foi pacificada pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, com trânsito em julgado em 03/03/2020, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado. Precedentes. 5. Deve ser ressaltado que o autor manifestou expressa concordância com os cálculos realizados na fase de execução e já levantou os valores exequendos. 6. Prejudicial de decadência rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ser inaplicável o enunciado 343 da Súmula do STF na hipótese de coisa julgada inconstitucional, uma vez que o Supremo julgou a inconstitucionalidade do índice TR para a correção monetária dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024